Tribunal: TJSP
Processo: 1006741-90.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Presidente Epitácio – ISS de abril de 2014 - Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade do título executivo – Ausência de defeitos que inviabilizem o prosseguimento da execução fiscal – Atendimentos dos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, §§

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Presidente Epitácio – ISS de abril de 2014 - Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade do título executivo – Ausência de defeitos que inviabilizem o prosseguimento da execução fiscal – Atendimentos dos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 8o, da Lei no 6.830/80 – Título executivo que possui presunção de certeza e liquidez - Sentença afastada – Recurso provido.